Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TESE INFUNDADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INCREMENTO EM 1/5 DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.1.1. As declarações dos policiais civis são coerentes e harmônicas quanto à dinâmica dos fatos, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos, tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente ao réu os fatos ora apurados.
2. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. E, na hipótese, a versão apresentada pelos policiais é condizente com as declarações prestadas pelos usuários, ouvidos perante a autoridade policial.
3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois o fato de o réu ser ou ter sido usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários para sustentar o próprio vício.
5. Pena reduzida, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes, afastando a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo sentenciante.
6. Não substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena é maior que 4 (quatro) anos e o réu possui maus antecedentes, não atendendo os critérios estabelecidos no art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e provido em parte.